Tribunal: TJES
Processo: 5009150-50.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009150-50.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO MAURO CEZAR
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009150-50.2021.8.08.0012

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ALESSANDRO MAURO CEZAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITO PRETÉRITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
Informa, em síntese, que no dia 13/10/2021 teve o fornecimento de energia suspenso em sua residência, sendo que as faturas, até então, estavam em nome de sua ex companheira. Busca com a presente ação a religação da instalação nº 1775965, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 18287019.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, destaca que desde maio/2021 o autor vinha sendo notificado do não pagamento das faturas de energia, mantendo-se inadimplente até setembro/2021. Apresentou recurso inominado no ID 16528131.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral e condeno a requerida à indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente a partir desta data. Confirmo a liminar ao seu tempo deferida”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, bastando a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados junto ao consumidor. E, a meu ver, a r. sentença não merece reparo. Se bem observarmos, no ID 9788552 consta a fatura referente ao mês de setembro/2021 em que consta “reaviso de débito” apenas dos meses de março e abril de 2021, nada fazendo menção aos meses subsequentes. O que se tem é que o corte do fornecimento de serviços se deu de modo irregular por se tratar de débitos pretéritos, isto é, anteriores a 90 dias, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...). 1.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos
. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015 (...). (STJ, AgRg no AREsp 718.639/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016). No mais, mesmo que a recorrente venha notificando o recorrido acerca da existência do débito em todos os meses subsequentes, não poderia ter realizado o corte dos valores vencidos depois de passados 90 (noventa) dias da primeira notificação. No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pelo recorrido é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, considerando ainda o fato da filha menor do autor necessitar de cuidados especiais, conforme laudo anexado ao ID 9788552. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada.
Condeno a recorrente em custas
e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.